Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-25.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 226, II, DO CP. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AFASTAMENTO. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. ABERTO.
I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 232 do ECA, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas.
II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, não havendo que se falar em exigência de exame pericial quando se trata de conduta que não deixa vestígios.
III – A exasperação da pena do crime previsto do art. 232 do ECA face à aplicação do art. 226, II, do CP configura analogia in malam partem, haja vista que referida causa de aumento aplica-se somente aos crimes definidos nos Capítulos I, I-A e II do Título VI da Parte Especial do Código Penal (art. 213 a 218-C), devendo ser afastada.
IV – Nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, a pena fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão deve ser cumprida no regime inicial fechado.
V – A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.